Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-14.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006366-14.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1006366-14.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Junior Cesar

Recorrido(s):

Luciani Savia Neres De Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTOR CONDUZIDO À DELEGACIA PARA PRESTAR DEPOIMENTO. LIBERAÇÃO IMEDIATA APÓS O DEPOIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, em decorrência de ter sido surpreendido em seu local de trabalho, por policiais civis, que o conduziram até a delegacia para prestar depoimento sobre uma denunciação de importunação sexual.

2. O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração/depoimento, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDUÇÃO, MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL, DO AUTOR ATÉ A DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROCEDIMENTO PADRÃO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL –

DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme esclarecido pelo douto sentenciante “ a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial [...]Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.”

A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.

(N.U 0050271-53.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023